Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744398-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Torre de Pisa Doceria Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721542-68.2017.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52463272), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator